Tribunal: TJMT
Processo: 0006942-49.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006942-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR JOSE BRESSAN - CPF: 766.964.561-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE MESTRADO – APELO PROVIDO – CDA ANULADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO – INVERSÃO DA VERBA – PROVEITO ECONÔMICO - EXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 -
Embora o acórdão tenha dado provimento ao apelo do embargante, deixou de se manifestar acerca da verba sucumbencial, de modo que a omissão merece aclaramento
.

3 - Aclaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ITAMAR JOSÉ BRESSAN em face do acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao apelo
, para reformar a sentença, anulando a CDA n° 20133330, originada do Processo de inadimplemento, referente à restituição cobrada pele ente estadual.

O recorrente, ao id n. 245423166, sustenta que houve omissão no julgado em relação à condenação da embargada nos honorários de sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão e fixados honorários de sucumbência.

Foram ofertadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ao id n. 248149651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fixação dos

honorários, diante do provimento do seu apelo.

Com razão. Explico.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, e constou de seu dispositivo:

(...)

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE com resolução de mérito, o pleito da presente AÇÃO ANULATÓRIA proposta por ITAMAR JOSÉ BRESSAN, em face do ESTADO DE MATO GROSSO nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o requerente ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal, porém, fica sobrestado até o prazo de 05 (cinco) anos ou até a parte ré comprovar não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte autora (art. 98, § 3º, do CPC).

Embora o acórdão tenha dado provimento ao apelo do embargante, deixou de se manifestar acerca da verba sucumbencial, de modo que a omissão merece aclaramento, vejamos o dispositivo do acórdão:

(...)

Isso posto,
dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, anulando a CDA n° 20133330, originada do Processo de inadimplemento, referente à restituição cobrada pele ente estadual.

Provido o apelo da parte a verba sucumbencial estabelecida no ato sentencial merece ser invertida.

Acerca do tema dita a Lei Processual:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Colhe-se que o proveito econômico no feito foi de R$ 93.486,11, conforme CDA e verba honorária fixada no feito executivo fiscal.

Dita ainda o CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Desse modo, provido o apelo do embargante, inverto a verba honorária em desfavor do Estado de Mato Grosso, e com fulcro no artigo 85 §2º e 3º do CPC estabeleço em 10% sobre o benefício econômico aferido (R$ 93.486,11).

Por todo o exposto, conheço dos embargos, e os ACOLHO, para sanar a omissão do acórdão, e diante do provimento do apelo, inverter a verba honorária, fixando os honorários em 10% sobre o proveito econômico (valor do executivo fiscal), nos termos do artigo 85 §2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024